Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-88.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800897-88.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: DOMINGOS CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PISO NACIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de diferenças salariais a professores da rede municipal, conforme acordo extrajudicial parcialmente descumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a validade do julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante; (ii) a legalidade do acordo extrajudicial que reconheceu diferenças salariais vinculadas ao piso nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133 do RITJPA c/c art. 932, VIII, do CPC, diante da jurisprudência pacificada no âmbito das Turmas de Direito Público.

4.

O acordo extrajudicial representa confissão de dívida por parte do Município e não criação de novo direito, dispensando autorização legislativa específica.

5.

Não demonstrado prejuízo nem trazidos argumentos novos, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante do Tribunal, conforme previsto no RITJPA e no CPC.

2.

Na especificidade do caso concreto apreciado, o acordo extrajudicial que reconheceu dívida fundada em legislação vigente é válido mesmo sem autorização legislativa específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800897-88.2021.8.14.0035

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

PROCURADOR MUNICIPAL: MÁRCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO (OAB/PA 13.208)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 24668249)

AGRAVADO: DOMINGOS CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS

ADVOGADO: RONALDO VINENTE SERRÃO (OAB/PA 13.824)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Óbidos interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao seu recurso de apelação anterior, no sentido de confirmar a sentença que o condenou a pagar à parte autora o valor postulado na petição inicial, relativo ao pagamento da diferença do piso salarial dos profissionais do magistério municipal.

Em brevíssima síntese, aduziu não haver jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça que autorize o julgamento monocrático. Sustentou que o pagamento da suposta dívida, referente à diferença do piso salarial nacional da educação, postulado pela parte agravada, não pode ser mantido em razão de sua ilegalidade, uma vez que a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento-base.

Finalizou, rogando pelo conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia apreciada pela decisão agravada cingia-se ao inadimplemento de acordo extrajudicial firmado entre o Município de Óbidos e seus servidores, integrantes da carreira do magistério, representados pelo sindicato STPMO, no qual foi pactuado o reajuste salarial e o pagamento das diferenças vencimentais entre o valor que vinham recebendo e o valor do piso salarial nacional do magistério.

O pagamento dessa diferença de vencimentos foi inicialmente fixado em 10 (dez) parcelas, pagas diretamente nos contracheques, todavia inadimplidas a partir da 7ª (sétima) prestação.

Neste recurso, o agravante reitera alegação já apreciada pelo
decisum
agravado, consistente na ausência de lei que autorizasse a celebração desse ajuste e, por isso, renova a alegação de nulidade.

Penso ter deixado claro, na decisão recorrida, que o acordo extrajudicial outrora firmado entre o Município de Óbidos e seus servidores não acarretou a concessão de direito, hipótese na qual, evidentemente, seria necessária a autorização do Poder Legislativo (lei).

No caso presente, porém, o aludido acordo extrajudicial implicou verdadeira confissão de dívida por parte da municipalidade que, dentro de sua discricionariedade, optou pela autocomposição como forma de abreviar o fim da greve deflagrada pelos servidores da educação, comprometendo-se a efetivar o pagamento dos salários reajustados em 11,36%, retroativos a janeiro de 2016, juntamente com as perdas salariais (passivo) inerentes a cada servidor.

Diversamente do alegou o agravante a jurisprudência dominante das Turmas Direito Público deste Tribunal de Justiça confere validade ao julgamento monocrático ora questionado (art. 133 do RITJPA c/c art. 932, VIII, do CPC), conforme pode ser observado pelos julgados colacionados na decisão hostilizada. Confira-se:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEIÇÃO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL PREVENDO O PAGAMENTO DE 11.36% AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO RECONHECIDO AOS SERVIDORES PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.150/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”
(Processo nº 0801173-22.2021.8.14.0035, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 08/11/2023).

◊◊◊

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO ENTE MUNICIPAL
.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL E TESE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL, COM BASE EM DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADAS. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A decisão agravada negou provimento à Apelação do agravante, mantendo inalterada a sentença que não acolheu os Embargos à Execução do agravante, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial referente à 04 parcelas acordadas e não adimplidas.

2
.
Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal e tese de observância ao piso salarial, com base em decisão posterior do Supremo Tribunal Federal (RE: 1362851 PA 0001621- 75.2017.8.14.0000). No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36%, concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016
.

3.

O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

4. A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não foi respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal.

5. Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados
.

6. Quanto à alegação subsidiária de que a remuneração global da agravada atende ao piso, não há sequer a juntada dos contracheques dos anos citados no acordo (2013 a 2015), ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o conceito de piso nacional, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração.

7. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

9. À unanimidade.”
(Processo nº 0801017-34.2021.8.14.0035, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em Plenário Virtual de 21 a 28 de agosto de 2023).

De mais a mais, o deslocamento da controvérsia para este Colegiado, por intermédio do presente recurso, tornou inócua a discussão, mormente porque não se decreta a nulidade quando ausente ou não demostrado o prejuízo.

A decisão agravada também refutou a equivocada alegação de ilegalidade, consignando que o direito da categoria funcional de perceber os vencimentos em consonância com o piso salarial nacional do magistério decorre da previsão contida na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 4.150/2012.

Além disso, o agravante não demonstrou de forma concreta o pagamento de remuneração à apelada superior ao valor do piso nacional.

Por fim, não tendo sido apresentados fatos ou argumentos novos, o presente recurso limita-se a reiterar questões já rejeitadas, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025